Tribunal: TJSP
Processo: 2161516-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO declaratória de inexigibilidade de cobrança de valores – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu a tutela requerida – Autora que sustenta fazer jus ao levantamento de caução dada em garantia de contrato de locação imobiliária em regime de 'coworking', bem como pretende impedir que a ré efetue a cobrança de valores durante a tramitação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO declaratória de inexigibilidade de cobrança de valores – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu a tutela requerida – Autora que sustenta fazer jus ao levantamento de caução dada em garantia de contrato de locação imobiliária em regime de 'coworking', bem como pretende impedir que a ré efetue a cobrança de valores durante a tramitação do feito – Descabimento – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300, caput, do CPC/2015 – Ausentes os requisitos e os pressupostos necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como se conceder a tutela provisória perseguida e de forma antecipada – Documentos carreados aos autos pela agravante que demonstram, inequivocamente, a existência de dívida inadimplida, confessada pela própria devedora, o que afasta a probabilidade do direito vindicado – Ademais, tendo em vista que os valores que se pretende o levantamento dizem respeito à caução prestada no contrato de locação, bem como que há discussão acerca da abusividade de encargos contratuais, recomendável a prévia citação e a instauração do contraditório para eventual e oportuna análise do pleito liminar, mantido, por ora, o indeferimento da medida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
Registro: 2020.0000642591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161516-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERA &
NAGOSHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado WEWORK SERVIÇOS DE
ESCRITÓRIO LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
Voto no 29870
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível Foro Central
Agravante: Era & Nagoshi Sociedade de Advogados
Agravada: Wework Serviços de Escritório Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Márcia Tessitore
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Decisão agravada
que indeferiu a tutela requerida Autora que sustenta fazer jus
ao levantamento de caução dada em garantia de contrato de
locação imobiliária em regime de 'coworking', bem como
pretende impedir que a ré efetue a cobrança de valores durante
a tramitação do feito Descabimento A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, a teor do art. 300, caput, do
CPC/2015
Ausentes os requisitos e os pressupostos
necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como se
conceder a tutela provisória perseguida e de forma antecipada
Documentos carreados aos autos pela agravante que
demonstram,
inequivocamente,
a
existência
de
dívida
inadimplida, confessada pela própria devedora, o que afasta a
probabilidade do direito vindicado Ademais, tendo em vista
que os valores que se pretende o levantamento dizem respeito à
caução prestada no contrato de locação, bem como que há
discussão acerca da abusividade de encargos contratuais,
recomendável a prévia citação e a instauração do contraditório
para eventual e oportuna análise do pleito liminar, mantido, por
ora, o indeferimento da medida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por ERA &

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
NAGOSHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a respeitável decisão
trasladada a fls. 94 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
cobrança de valores cumulada com pedido de concessão de tutela de
urgência, que move contra WEWORK SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA.,
indeferiu a tutela de urgência postulada, determinando que se aguarde a
contestação para eventual reanálise do pedido.
Sustenta,
em
síntese,
que
faz
jus
ao
levantamento da caução dada em garantia do contrato de locação de sala
comercial em regime de 'coworking' vez que presentes os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência. Afirma que a probabilidade do
direito resta caracterizada pela crise econômica decorrente da pandemia do
COVID-19, que atinge tanto pessoas físicas, quanto jurídicas, bem como pelo
fato de ter demonstrado intenção em resolver amigavelmente a situação do
contrato. Além disso, quanto ao risco da demora, alega que o momento
financeiro delicado que vem passando é suficiente para autorizar a concessão
da tutela antecipada, ressaltando, inclusive que o levantamento da caução
auxiliaria em sua reorganização financeira.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo, e, ao final, pelo provimento recursal, de modo a impedir que
a agravada efetue cobranças públicas em desfavor da agravante, assim como
se abstenha de incluir o nome da recorrente no cadastro de inadimplentes e,
por fim, que efetue a devolução da caução dada como garantia do contrato de
locação.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não
sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame
da controvérsia.
I

Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de cobrança de valores cumulada com pedido de concessão de
tutela de urgência por meio da qual a autora, locatária de espaço imobiliário
em regime de 'coworking', busca a declaração de inexigibilidade de encargos
contratuais, tidos por abusivos, bem como a concessão de tutela antecipada
de urgência com vistas ao levantamento da caução dada em garantia do
contrato, além de impedir que a ré proteste a dívida locatícia, durante a
tramitação do feito, tudo amparado na situação de crise econômica decorrente
da pandemia do COVID-19.
Rejeitada a tutela de urgência pretendida,
recorre a autora.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300, caput, do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
No caso, não se vislumbra, 'prima facie', a
satisfação dos requisitos exigidos pelo dispositivo mencionado.
Isso
porque,
pesem
as
afirmações
da
agravante no sentido da existência de probabilidade do direito, caracterizada
pela crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge tanto
pessoas físicas, quanto jurídicas, bem como pelo fato de ter demonstrado
intenção em resolver amigavelmente a situação do contrato, tais argumentos
são incapazes de impedir que a ré busque a satisfação de seus créditos,
inclusive com eventual protesto de dívida inadimplida ou negativação do nome
do devedor.
Na hipótese dos autos, sustenta a autora que
desde o mês de março vem mantendo contato com a ré no sentido de
renegociar o contrato de locação firmado entre as partes, visto que, diante das
restrições de funcionamento de atividades econômicas não essenciais,
impostas pela pandemia do COVID-19, viu sua capacidade financeira ser
drasticamente reduzida.
Entretanto,
ao
mesmo
tempo
em
que
apresenta documentos que elucidam as tratativas mantidas com a ré (fls.
67/80), inclusive com a concordância da locadora quanto à readequação do
contrato,
para
redução
dos
custos
(fls.
76/78),
também
confessa
documentalmente o inadimplemento quanto aos meses de março e abril de
2020, bem como ressalta que sequer iria conseguir efetuar o pagamento do
mês de maio de 2020, consoante se observa do teor da notificação
extrajudicial de fls. 34/36, encaminhada à ré no final do mês de abril do
presente ano ('AR' fls. 37/38).
Nesse
contexto,
tratando-se
de
dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
reconhecida pelo próprio devedor, não se pode obstar que o credor lance mão
de medidas voltadas à persecução de crédito que lhe pertence.
Importante pontuar que não se desconsidera a
grave crise econômica que se afigura em decorrência da pandemia e as
limitações laborais e de circulação inerentes à “quarentena” decretada pelo
Governo do Estado (Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020), mas
em se tratando de caso envolvendo contrato bilateral, livremente pactuado
entre as partes, não se afigura razoável impor que o credor suporte os efeitos
da crise, sem poder cobrar do devedor o adimplemento obrigacional.
Outrossim, quanto à caução cujo levantamento
a agravante pretende, dado seu caráter garantidor da relação contratual
estabelecida, prudente que se aguarde a manifestação da parte ré, nos autos,
para eventual revisão do pedido de levantamento, ainda mais por envolver a
discussão de cláusulas contratuais.
Nessa ordem de ideias, sem os requisitos e os
pressupostos necessários, sobretudo a probabilidade do direito vindicado o
que até mesmo torna dispensável alongar a análise sobre os demais
requisitos (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e
reversibilidade da medida), nessa fase de cognição superficial não há como
se conceder a tutela perseguida de forma antecipada, sendo recomendável a
prévia citação e a instauração do contraditório para eventual e oportuna
(re)análise do pleito liminar, mantido, por ora, o indeferimento da medida.
Logo, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161516-97.2020.8.26.0000 -Voto no 29870 - ltm
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator